Tribunal: TJMT
Processo: 1000105-63.2023.8.11.0036
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000105-63.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EUDES MORAES DE SOUZA - CPF: 106.862.401-97 (APELANTE), FRANCOA LUZ DE ABREU SILVA - CPF: 042.644.721-21 (ADVOGADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO DE SOUZA SOBRINHO - CPF: 007.747.151-20 (APELADO), MARCO ANTONIO PIRES DE SOUZA - CPF: 203.693.871-04 (ADVOGADO), ESPOLIO DE MARIA AUXILIADORA PIRES DE SOUZA - CPF: 915.758.771-04 (APELADO), MARCO ANTONIO PIRES DE SOUZA - CPF: 203.693.871-04 (APELADO), MARCO ANTONIO PIRES DE SOUZA - CPF: 203.693.871-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSUELO PIRES DE SOUZA MACHADO GOMES - CPF: 617.040.161-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO MACHADO GOMES - CPF: 078.507.431-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA PIRES DE SOUZA VENTURATO MONTEIRO - CPF: 344.568.301-82 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANA PIRES DE SOUZA - CPF: 217.092.538-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL JULGADA IMPROCEDENTE — ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DO PREÇO SEM PROVA DOCUMENTAL — INSTRUÇÃO DEFICIENTE DA INICIAL — JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO — AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA — PRETENSÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL REJEITADA — NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DE ADIMPLEMENTO — PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E PACTA SUNT SERVANDA INÓCUOS SEM CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS — ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO — SENTENÇA MANTIDA —
RECURSO DESPROVIDO
.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria é exclusivamente de direito ou de fato comprovável por prova documental, especialmente quando o ônus da prova incumbe ao autor e não é apresentado qualquer elemento mínimo de comprovação, em afronta ao art. 320 do CPC.

A ausência de prova documental do suposto pagamento do preço do contrato impede o reconhecimento da pretensão de resolução contratual por inadimplemento, conforme exige o art. 475 do Código Civil.

Não havendo demonstração inequívoca da prestação da obrigação principal, não se configura a bilateralidade contratual, sendo incabível pleito de restituição de valores ou aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e
pacta sunt servanda
.

Improcede, igualmente, a alegação de enriquecimento sem causa, quando não demonstrado que a parte requerida recebeu valores sem justa causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000105-63.2023.8.11.0036

APELANTE:

EUDES MORAES DE SOUZA

APELADOS:

ESPOLIO DE ANTÔNIO SOUZA SOBRINHO e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EUDES MORAES DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, Juiz de Direito
Aroldo José Zonta Burgarelli
, lançada nos autos da ação de resolução contratual c/c pedido de antecipação de tutela, o qual
julgou improcedente a pretensão autoral, condenando o autor nas custas do processo e honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Nas razões do apelo Id. 270093460 o autor apelante sustenta a incorreção da sentença recorrida aos argumentos de que, em suma: preliminarmente, a sentença é nula por cerceamento de defesa, uma vez que foi proferida sem que lhe fosse oportunizada a produção de provas quanto ao pagamento do contrato, não obstante esse pagamento tenha sido expressamente reconhecido pelos próprios apelados, em afronta ao art. 10 do Código de Processo Civil; firmou Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel com os apelados, em 07/02/2014, para aquisição de um imóvel comercial no valor de R$70.000,00; do valor total, pagou R$60.000,00, sendo R$50.000,00 em espécie e R$10.000,00 mediante entrega de um veículo GM/Montana; mesmo após o pagamento, os apelados ingressaram com ação de adjudicação compulsória, a qual foi julgada extinta sem resolução de mérito; diante da impossibilidade de lavratura da escritura pública de compra e venda, optou pela resolução contratual; o juízo
a quo
fundamentou sua decisão na ausência de prova inequívoca da inadimplência dos réus; no entanto, há nos autos documentos suficientes a demonstrar o cumprimento substancial da sua obrigação contratual; não houve resistência dos réus quanto ao recebimento dos valores, tampouco quanto à entrega do veículo; houve enriquecimento ilícito por parte dos apelados, já que permanecem com os valores recebidos sem a devida contraprestação; a decisão merece reforma diante da violação aos princípios da boa-fé objetiva, do
pacta sunt servanda
e da vedação ao enriquecimento sem causa; a prova dos autos é robusta e suficiente para comprovar o adimplemento substancial do contrato; na forma do artigo 475 do Código Civil, é cabível a resolução do contrato com devolução dos valores pagos; os apelados agiram com má-fé ao não restituir os valores; que a sentença violou os artigos 421, 422, 475 e 884 do Código Civil.

Pede que que: seja dado provimento à apelação para reformar a sentença, reconhecendo-se a resolução do contrato de compra e venda celebrado em 07/02/2014; os apelados sejam condenados à restituição integral do valor de R$60.000,00, devidamente corrigido desde cada desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação; os apelados sejam condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Certidão de tempestividade do apelo no Id. 270093464.

Nas contrarrazões (Id 270093467), a parte apelada sustenta, em suma, que: o apelante não faz jus à restituição dos valores, uma vez que não comprovou o pagamento de forma idônea e suficiente; a alegação de pagamento em espécie não foi acompanhada de qualquer recibo válido; o veículo supostamente entregue como parte do pagamento sequer foi transferido para o nome dos apelados, o que denota ausência de entrega efetiva; a ação ajuizada pelo apelante tem caráter meramente protelatório, buscando reapreciação de matéria já decidida judicialmente; a sentença está bem fundamentada e deve ser mantida; o apelante não trouxe elementos novos capazes de alterar o julgamento; além disso, o apelante agiu com má-fé ao propor ação baseada em alegações não comprovadas nos autos; não há nos autos qualquer vício de vontade ou nulidade no contrato firmado entre as partes; não houve descumprimento contratual por parte dos apelados; pelo contrário, o apelante é quem deu causa à rescisão por não formalizar a escritura e nem promover os trâmites cartorários. Pede que seja desprovido o apelo, mantendo-se na íntegra a sentença proferida, com a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários recursais, em razão da litigância de má-fé e do caráter protelatório da apelação.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo no Id. 270251377.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, tempestivo e adequado,
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por EUDES MORAES DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos da ação de resolução contratual c/c pedido de antecipação de tutela (Processo nº. 1000105-63.2023.8.11.0036), que julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (Id. 270093460), o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de oportunidade para produção de provas sobre o pagamento contratual. No mérito, alega ter celebrado contrato de compra e venda de imóvel com os apelados em 07/02/2014, no valor de R$70.000,00, dos quais teria pago R$60.000,00, sendo R$50.000,00 em espécie e R$10.000,00 por meio da entrega de um veículo. Alega, ainda, que diante da impossibilidade de formalização do negócio optou pela resolução contratual, sendo indevida a manutenção dos valores pelos réus, o que configuraria enriquecimento ilícito. Aponta violação aos artigos 421, 422, 475 e 884 do Código Civil.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, o reconhecimento da resolução contratual, a restituição dos valores pagos, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais, além da condenação dos apelados ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

A fim de melhor compreender a controvérsia, trago à colação o teor da sentença recorrida:

“
Autos n. 1000105-63.2023.8.11.0036

Sentença

Vistos, etc.

Trata-se de ação de resolução contratual c/c pedido de antecipação de tutela proposta por
EUDES MORAES DE SOUZA
em desfavor de
ESPOLIO DE ANTÔNIO SOUZA SOBRINHO
e
OUTROS
, todos qualificados nos autos.

A ação foi recebida ao id. 110199856, ocasião em que indeferiu-se os pedidos liminares e determinou a remessa ao setor de conciliação.

O requerido Marco Antônio Pires de Souza foi devidamente citado-intimado ao id. 111916032.

Audiência de conciliação infrutífera ao id. 113696254.

O requerido Marco Antônio Pires de Souza apresentou contestação ao id. 116632474, arguindo, em síntese, que o imóvel objeto da ação consiste tão somente na parte comercial e não na área residencial, de modo que os requeridos estão dispostos a cumprir estes termos.

Posteriormente, o requerido solicitou que a peça defensiva fosse considera sem efeitos, em razão do equívoco no protocolo. (id. 117030096)

Em pronunciamento judicial ao id. 127330972, determinou-se a citação de todos os demais requeridos para oferecerem contestação, caso queiram.

A requerida Ivana Pires de Souza foi citada ao id. 131284936.

O requerido Paulo Roberto Machado Gomes foi citado ao id. 142362281.

A requerida Mônica Pires de Souza Venturato Monteiro foi citada ao id. 153895404.

A requerida Consuelo Pires de Souza Machado foi citada ao id. 166779782.

O autor apresentou impugnação à contestação, pugnando pela decretação de revelia dos requeridos que se mantiveram silentes e, no mérito, requer o julgamento antecipado do feito com a procedência da ação. (id. 170157138)

O requerido Marco Antônio Pires de Souza apresentou nova contestação ao id. 170218477.

Assim vieram os autos conclusos.

É o relato necessário. Fundamento.

1. DA APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA.

Inicialmente, destaca-se que a ação foi proposta contra os Espólios de Antônio de Souza Sobrinho e Maria Auxiliadora Pires de Souza, no entanto, uma vez que a sucessão
não
foi aberta até a presente data, referidos espólios estão representados pelo herdeiros qualificados na petição inicial, quais sejam, Marco Antônio Pires de Souza; Consuelo Pires de Souza Machado Gomes; Paulo Roberto Machado Gomes (cônjuge/herdeiro); Mônica Pires de Souza Venturato Monteiro; Ivana Pires de Souza.

Sendo assim, percebe-se que o polo passivo desta ação é composto por pluralidade de réus, em litisconsórcio passivo necessário, de modo que, a contagem de prazo para apresentar contestação segue regramento específico, disposto no art. 231, §1º, do CPC, senão vejamos:

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;

II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

III - a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria;

IV - o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital;

V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;

VI - a data de juntada do comunicado de que trata o art. 232 ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta;

VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico;

VIII - o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria.

IX - o quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista na mensagem de citação, do recebimento da citação realizada por meio eletrônico. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 1º Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos I a VI do caput
.

A esse respeito, colhe-se recente aresto proferido pelo e. TJMT,
in verbis
:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. LITISCONSORTE PASSIVO AINDA NÃO CITADO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por Orenilde Vicente contra a decisão do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que decretou sua revelia na Ação de Usucapião Extraordinário n. 1008507-13.2022.8.11.0055, apesar de um dos litisconsortes passivos ainda não ter sido citado. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida reside em saber se é válida a decretação da revelia do Agravante antes da citação de todos os réus do polo passivo, considerando o art. 231, § 1º, do CPC, que estipula o início do prazo para contestação a partir da citação do último réu. III. Razões de decidir
3. O art. 231, § 1º, do CPC estabelece que o prazo para contestar começa a contar a partir da citação do último réu, sendo, portanto, prematura a decretação de revelia do Agravante antes da citação de todos os litisconsortes passivos.
4. Constatada a expedição de mandado de citação para um dos réus, Luiz Carlos Simões Matias Junqueira, a revelia decretada contra o Agravante configura-se indevida, exigindo a reforma da decisão para assegurar a observância ao prazo processual correto. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido para reformar a decisão e declarar a tempestividade da contestação apresentada pelo Agravante, afastando a revelia decretada. Tese de julgamento: "É incabível a decretação de revelia de um dos réus em litisconsórcio passivo antes da citação de todos os réus, conforme o art. 231, § 1º, do CPC/2015." ____________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 231, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RAI 1029466-39.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11/09/2024. (N.U 1022631-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado,
Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 17/11/2024
)

Desse modo, ressai-se dos autos que o
último ato citatório
realizado foi em relação à requerida Consuelo Pires de Souza Machado, aos dias
25 de agosto de 2024
(id. 166779782), sendo este o termo inicial para a apresentação de contestação.

Logo, o termo final para apresentação de defesa por quaisquer dos requeridos ocorreu em
13 de setembro de 2024
.

Portanto, foi concedido o prazo de 15 (quinze) dias para os requeridos apresentarem contestação, entretanto, deixaram transcorrer o prazo sem manifestação.

A revelia, no âmbito processual, pode acarretar a presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor na petição inicial e a dispensa de intimação do réu para os atos subsequentes.

Todavia, a mera inércia do réu citado
não
implica na procedência automática do pedido, sendo imprescindível a análise das provas produzidas nos autos e a verificação da adequação dos fatos alegados e comprovados para o provimento jurisdicional pleiteado, conforme apontado pelos artigos 344 e 345 do CPC.

Por tal razão,
DECRETO
os efeitos da revelia em prejuízo dos Réus: Consuelo Pires de Souza Machado Gomes; Paulo Roberto Machado Gomes (cônjuge/herdeiro); Mônica Pires de Souza Venturato Monteiro; Ivana Pires de Souza.

2. DA CONTESTAÇÃO APRESENTADA POR MARCO ANTONIO PIRES DE SOUZA
.

Noutro aspecto, percebe-se que o requerido Marco Antônio Pires de Souza apresentou contestação ao id. 116632474, arguindo teses defensivas e pugnando pela improcedência da ação.

Entretanto, logo após, formulou manifestação requerendo o desconhecimento da defesa apresentada em razão de um possível protocolo equivocado, informando, ainda, que seria novamente protocolada após a citação de todos os requeridos.

Ocorre que, a nova peça defensiva encartada ao id. 170218477, encontra-se intempestiva, conforme a extensa narrativa exposta no tópico acima, visto que o prazo fatal ocorreu em 13 de setembro de 2024.

Assim, não há motivos para que este juízo torne sem efeitos a peça defensiva apresentada tempestivamente, em razão de um possível erro de protocolo, para, na sequência, reconhecer a intempestividade do novo protocolo apresentado ao id. 170218477.

Desse modo,
RECONHEÇO
a
validade e a tempestividade
da primeira contestação encartada ao id. 116632474, em razão da disposição do art. 231, §1º, do CPC, ainda que se trate de um possível “rascunho” como aduz o próprio requerido Marco Antônio.

3. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO.

Com a finalidade de homenagear o princípio da economia e celeridade processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções.

ANTECIPO O JULGAMENTO DO PROCESSO
nos termos do artigo 355, I, do Novo CPC, mesmo que a matéria seja de fato e direito, visto que pela convicção deste Juízo é desnecessária a produção de prova oral em audiência.

Ressalta-se que ambas as partes pugnaram pelo julgamento do feito no estado que se encontra.

Uma vez que não há preliminares a serem analisadas, passo ao julgamento do mérito.

4. DO MÉRITO
.

Trata-se de ação de resolução contratual com pedido de devolução de valores movida pelo autor Eudes Moraes de Souza, em desfavor dos Espólios de Antônio e Maria Auxiliadora, representados por seus herdeiros, já qualificados, alegando culpa exclusiva destes últimos, que não promoveram a entrega do bem imóvel na forma pactuada, razão pela qual objetiva a restituição da importância de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), acrescidos das multas contratuais.

A controvérsia instalada consiste no fato de o autor aduzir que o negócio jurídico realizado pelas partes e instrumentalizado ao id. 109739008, versa sobre todo o imóvel (Residencial e Comercial) descrito na matrícula nº 6.799 do RGI de Guiratinga/MT, enquanto os requeridos afirmam se tratar apenas da parte comercial.

Desse modo,
não havendo acordo para cumprimento do transacionado, a autora de utiliza da presente via para obter a resolução do contrato e reaver os valores que alega ter dispendido, acrescido das respectivas multas contratuais.

No entanto,
pelo teor do enredo probatório contido nos autos, desde já, entendo que a parte autora não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito
, nos exatos termos do art. 373, inc. I, do CPC. Explico.

A possibilidade de resolução do contrato encontra previsão legal no art. 475 do Código Civil de 2002, cabendo a parte lesada pelo inadimplemento exigir-lhe o cumprimento ou rescindir o contrato, com indenização em ambos os casos
, senão vejamos:

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Nesse aspecto, ressai-se que
a relação jurídica entre as partes está comprovada através do Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel Comercial Urbano (id. 109739008), contando, inclusive, com registro no CRI desta comarca de Guiratinga/MT, bem como de averbação na matrícula do imóvel sob matrícula nº. 6.799
.

Entretanto,
após compulsar detidamente os fólios processuais, não é possível localizar nenhum documento comprobatório acerca do pagamento do valor avençado, isso, porque, a cláusula segunda do referido instrumento previa que os valores seriam adimplidos no ato da assinatura, mas
não
há registro de plena quitação
.

Vejamos o trecho do instrumento particular que convencionou o valor do negócio jurídico:

“CLÁUSULA SEGUNDA: OS PROMITENTES VENDEDORES declaram expressamente que vendem o imóvel comercial urbano descrito na cláusula anterior no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) que
será pago integralmente a vista, no ato da assinatura do presente instrumento particular de venda e compra de imóvel comercial urbano, em moeda corrente do País
.”

Dessa maneira,
entendo que a autora não comprovou fato constitutivo de seu direito, visto que não comprovou que adimpliu a obrigação contratual que recaiu sobre si (pagamento de R$ 70.000,00), em moeda corrente, e portanto, carece-lhe a condição elementar de “lesado” na relação jurídica.

Com efeito,
a prova do pagamento se dá pela quitação, consoante a previsão do art. 319 do CC/2002
:

Art. 319. O devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada.

Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.

Destaca-se, ainda, ser
inaplicável a disposição do art. 324 do CC/2002, que prevê a presunção de pagamento, visto que os vendedores/requeridos não entregaram o título (Escritura Pública) ao comprador/requerente
.

Sobre esse assunto HAMID CHARAF BDINE JR. leciona que a quitação regular é o instrumento que comprova o adimplemento da prestação, de modo que aquele que paga pode exigi-la sempre, inclusive se recusando a efetuar o pagamento se ela não lhe for dada. (
HAMID CHARAF BDINE JR., in Cezar Peluso (coord.), Código Civil comentado, 10a ed., Manole, 2016, p. 277
)

CONTUDO, COMO DITO, A AUTORA NÃO PRODUZIU PROVA QUE TENHA REALIZADO TAL PAGAMENTO; E NÃO SE PODE PRESUMIR A SUA OCORRÊNCIA. COMO BEM SE SABE, O AUTOR TEM O ÔNUS DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

De outro lado, a parte ré, quando apenas nega a existência dos fatos apontados pelo autor defesa de mérito direta, em que não se invoca fato impeditivo, constitutivo ou extintivo do direito deste, não é onerada com qualquer encargo probatório. E, neste sentido,
as provas constantes dos autos não têm o condão de demonstrar a efetiva dinâmica conforme narrado pela requerente
.

Ora, conforme ensinam Cândido Rangel Dinamarco, Ada Pelegrini Grinover e Antônio Carlos de Araújo Cintra, "
cabe à parte desenvolver parente o juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegata et probata partium e não secundum propriam suam conscientiam e daí o encargo, que as partes têm no processo, não só de alegar como também de provar (encargo = ônus).
" (Teoria Geral do Processo. 30a Edição. São Paulo: Ed. Malheiros, p. 409/410)

O que se conclui, portanto, é que a autora, ao não se desincumbiu de seu encargo probatório, deixou de demonstrar que, realmente, tenha integralizado o valor correspondente a contraprestação contratual (pecúnia), fato constitutivo da pretensão e necessário para que o julgador estruturasse, a partir do arcabouço probatório constante dos autos, um juízo de cognição exauriente que fosse favorável aos seus interesses na demanda, ou seja, que houve lesão a seu direito e que tal lesão é motivo de resolver o contrato questionado.

Além disso, importante rememorar que
nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes pode exigir o cumprimento da obrigação adversa, antes de adimplir a obrigação que recai sobre si, nos termos do art. 476 do CC/2002:

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Portanto,
verificando que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, impõe-se a improcedência da ação
.

Decido
.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação formulada, por consequência, extingo o presente feito com resolução do mérito, o que faço com supedâneo no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil.

CONDENO
a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o art. 85, §2º e §8º do NCPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Se interposto recurso de apelação,
INTIME-SE
o(a) apelado(a) a apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias e, após,
REMETAM-SE
os autos ao E. Tribunal de Justiça, independente de juízo de admissibilidade, nos termos do art. 1.010, §3º do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT,
data da assinatura eletrônica
.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito
”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal apresentada, infere-se que não deve prosperar.

A insurgência recursal pauta-se, inicialmente, em alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo
a quo
teria julgado improcedente o pedido sem permitir a produção de provas acerca do suposto pagamento do preço contratual.

Tal alegação não prospera.

Conforme se depreende dos autos, o autor, ora apelante, deixou de instruir a petição inicial com qualquer documento que demonstrasse minimamente o cumprimento de sua obrigação contratual, qual seja, o pagamento integral ou parcial do preço do imóvel. Trata-se de fato constitutivo de seu direito, cujo ônus probatório lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Reforçando tal ilação, tem-se ainda que nos termos do artigo 320 do mesmo diploma legal, a petição inicial deve ser acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da ação:
“Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”
.

No caso concreto, sendo o pagamento do preço contratual o núcleo da pretensão deduzida, a demonstração documental desse adimplemento constitui elemento indispensável, sendo que cabia ao autor apresentar recibo, comprovante de transferência bancária, cheque ou qualquer outro meio hábil de prova escrita, inclusive quanto à suposta entrega de veículo em parte do pagamento, com a devida descrição e avaliação, de modo que a ausência de segura comprovação da quitação por documentos retira do juízo as condições mínimas de verificação do alegado inadimplemento da contraparte, comprometendo a própria cognição da demanda.

Não há, portanto, qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa, tampouco cerceamento de defesa, quando o juiz sentencia a causa no estado em que se encontra, diante da ausência de provas minimamente adequadas. Neste sentido, salienta-se que o indeferimento da produção de outras provas encontra respaldo no artigo 370 do CPC, que prevê que
“caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”
, sendo também balizado pelo princípio do livre convencimento motivado, previsto no artigo 371 do mesmo Código:

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Além disso, a prova do pagamento é, como regra, documental e simples. Sua ausência não pode ser totalmente suprida por depoimentos pessoais ou provas testemunhais, sob pena de se esvaziar a função delimitadora do art. 320 do CPC, sendo, destarte, válida a sentença recorrida ao indeferir a dilação probatória e aplicar julgamento antecipado do mérito quando o fato a ser provado exigia prova documental que cabia à parte produzir desde a petição inicial.

Em outras palavras, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador, sendo desnecessária a produção de outras provas.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA – DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO – CONSTITUIÇÃO EM MORA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NOTIFICAÇÃO COMO MERO MEIO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DE SENTENÇA POR ALEGADO
CERCEAMENTO
DE DEFESA – DESCABIMENTO – LIVRE CONVENCIMENO MOTIVADO –
PROVA
TESTEMUNHAL IMPRESTÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE
PAGAMENTO
– DEMONSTRAÇÃO DA PERTINÊNCIA DA DÍVIDA COBRADA – AUSENTE
PROVA
EM CONTRÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS. Diante dos
documentos
apresentados pela parte recorrente no apelo e na instância recursal demonstrando sua hipossuficiência financeira, impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça em seu favor. A tese de prescrição não prospera, porque, como bem colocado na decisão saneadora que já a havia rejeitado, o prazo prescricional incidente no caso não é o trienal, mas sim, o quinquenal, posto que se trata de ação de cobrança baseada em dívida líquida constante de instrumento particular, na forma do
art
. 206, § 5°, I,
CC
/02, não tendo decorrido 5 anos entre o vencimento das faturas em aberto cobradas e o ajuizamento da demanda.
Infundada a alegação de “por falta de pressuposto válido da ação” por alegado vício na constituição, na medida em a demanda não se trata de execução, mas sim ação de cobrança, além de que, a mora, no caso vertente, incide a partir do vencimento de cada uma das obrigações consubstanciadas nas faturas anexas à inicial, a teor do que preleciona o
art
. 397 do
CC
/02, de modo que a notificação extrajudicial trata-se de meio extrajudicial de cobrança.
Alegação de excesso de fato não poderia ser comprovada mediante
prova
oral, demandando, diante do robusto acervo probatório coligido à inicial, estritamente
prova
documental em contrário, eis que o depoimento testemunhal não teria o condão de fazer as vezes de recibo ou demonstração de
pagamento
para fins da comprovação do excesso. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das
provas
o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito, de modo que a análise de cada um dos argumentos da parte requerida/recorrente prescinde da realização de outras
provas
, além das já coligidas ao feito, posto que podiam e foram corretamente analisados e rejeitados somente com base no exame dos
documentos
e das teses jurídicas aviadas.
Há junto com a prefacial uma série de
documentos
, dentre os quais relatório de faturamento, cheques e faturas que delineiam de sobejo a existência do débito narrado na exordial. Em contrapartida, a requerida/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o
pagamento
do débito em aberto, o que lhe incumbia na forma do
art
. 373, II do CPC.
Via de regra, a
prova
do
pagamento
é realizada por meio de recibo de quitação, com a determinação do valor e a espécie de dívida quitada, o nome do devedor ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do
pagamento
, com a assinatura do credor ou do seu representante, conforme inteligência do
art
.
320
do Código Civil, sendo, o caso vertente, hipótese em que a
prova
testemunhal é imprestável para demonstrar o
pagamento
.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”
(N.U 1017934-13.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. CHEQUE. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS A MONITÓRIA.
ALEGAÇÃO DO EMBARGANTE JÁ TER EFETUADO O
PAGAMENTO
DO CHEQUE QUE LASTREIA O PEDIDO INJUNCIONAL E EXIBIU O RECIBO CORRESPONDENTE NOS AUTOS. PRELIMINAR
CERCEAMENTO
DE DEFESA. REJEITADA.

PROVA
DESNECESSÁRIA. RECIBO/QUITAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
ART

320

CC
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (1) Consideração de que o credor, em sua impugnação aos embargos, insurgiu-se apenas contra a inexistência no recibo de menção expressa ao número do cheque, não impugnando a autenticidade do
documento
, nem aduzindo que o questionado recibo está vinculado ao
pagamento
de obrigação diversa. (2
) Não se vislumbra
cerceamento
de defesa, decorrente do julgamento antecipado do feito, quando a oitiva de testemunhas, ou a realização de outras
provas
, pouco ou em nada influenciariam no convencimento do Julgador
, levando-se em conta, sobretudo, o caráter não causal da presente ação monitória. (3) Recibo que se tem por suficiente à
prova
da quitação do cheque que embasa esta ação monitória. (3) Suficientemente fundamentada a sentença combatida ante sua conclusão de que os recibos de
pagamento
emitidos pelo sócio da empresa/autora constituí
prova
idônea quanto à quitação do débito, inclusive do negócio jurídico de compra e venda entabulado a originar os cheques em
pagamento.
(4)
Art
.
320
.
CC
: A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do
pagamento
, com a assinatura do credor, ou do seu representante.”
(N.U 0000805-64.2011.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

“APELAÇÃO – EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDENTES – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE VALOR DA CAUSA – FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE – REJEITADA – MÉRITO –
PROVA DO PAGAMENTO – AUSENTE
– TERMO INICIAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se possível identificar, com exatidão, o valor pleiteado pela autora, para o cumprimento da obrigação, consoante princípios da instrumentalidade das formas e pas de nullité sans grief, não se mostra razoável nulificar todo o procedimento por estrita formalidade.
A prova do pagamento incumbe a quem o invoca, mediante apresentação de recibo de quitação ou documento equivalente, por meio do qual seja possível aferir o cumprimento da obrigação.
"Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação". Súmula 83/STJ.”
(N.U 0000899-08.2017.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL MEDIANTE ASSINATURA EM NOTA FISCAL
- PRAZO PARA PAGAMENTO –
ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO PELO RÉU – INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS PREVISTO NO ART. 373, II, DO CPC
– IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR AO AO CREDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Quanto ao ônus da prova do adimplemento, este recai sobre o devedor, pois não se pode exigir da parte credora a produção de prova negativa (prova do não pagamento).
E a prova do pagamento, como se sabe, faz-se mediante apresentação de recibo, com indicativos do documento e período a que se refer
e.”

(N.U 0008382-04.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Assim, sendo a controvérsia fundada em obrigação contratual de pagar, e não havendo prova escrita de seu adimplemento, tampouco confissão expressa da parte contrária, o indeferimento da produção de outras provas é não só legítimo, mas necessário, sob pena de banalização do devido processo legal e dos critérios técnicos de admissibilidade da prova.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito da insurgência recursal.

O apelante sustenta que celebrou Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel com os apelados, no valor de R$70.000,00, tendo adimplido a quantia de R$60.000,00, parte em espécie e parte por meio de um veículo, e que, diante da impossibilidade de formalização da escritura, teria requerido a resolução contratual com devolução dos valores.

Todavia, conforme bem analisado pelo juízo de origem, não há nos autos qualquer elemento de prova que demonstre, de forma minimamente segura, o efetivo cumprimento da obrigação de pagar por parte do autor.

No ponto, aliás, em sua fundamentação, o magistrado sentenciante destacou, com precisão, que “
a cláusula contratual transcrita pelo autor em sua petição inicial, por si só, não é suficiente para comprovar o pagamento realizado, sendo indispensável a juntada de elementos objetivos de prova, tais como recibos, comprovantes de pagamento ou transferências bancárias que evidenciem a quitação da obrigação assumida, o que não ocorreu no caso em apreço”
.

De fato, a cláusula contratual invocada pelo apelante contém apenas menção à obrigação de pagamento, sem que haja qualquer indicativo de que este foi efetivamente realizado.

Tampouco há confissão hialina por parte dos réus nesse sentido.

Nesta toada, a ausência de prova do pagamento torna insubsistente o pedido de resolução contratual com devolução dos valores supostamente pagos, mormente porque consabido que, em contratos bilaterais, a resolução fundada em inadimplemento exige que a parte postulante tenha, ela própria, cumprido ou se disposto a cumprir sua obrigação, nos termos dos artigos 475 e 476 do Código Civil:

“Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo-lhe, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

Desta feita, sendo o contrato bilateral, e estando a pretensão lastreada na inadimplência da parte adversa, o autor deveria ter demonstrado, cabalmente, o seu adimplemento desde a inicial, o que não ocorreu.

De outro giro, no tocante ao argumento de enriquecimento sem causa, infere-se que também não subsiste, pois tal instituto, previsto no artigo 884 do Código Civil, pressupõe, para sua configuração, que alguém obtenha vantagem patrimonial indevida em detrimento de outrem, o que não se verifica diante da ausência de prova do pagamento alegado.

Do mesmo modo, descabe cogitar de violação aos princípios da boa-fé objetiva ou do
pacta sunt servanda
, uma vez que inexiste comprovação de que os apelados tenham se beneficiado indevidamente do contrato.

A pretensão autoral, baseada em mera alegação de pagamento não demonstrado, não se sustenta sob nenhum dos pilares principiológicos invocados.

O princípio do
pacta sunt servanda
, positivado no artigo 421 do Código Civil, exige que as partes cumpram fielmente os contratos, mas pressupõe, para sua aplicação, a demonstração do cumprimento das obrigações recíprocas:

“Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Por fim, no que se refere ao pedido de aplicação de penalidade por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões, não vislumbro elementos que revelem dolo processual ou conduta temerária por parte do apelante, sendo o exercício do direito de recorrer expressão legítima do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal), não havendo também indispensável prova robusta de má-fé para que se imponha sanção processual, nos termos do artigo 80 do CPC.

Diante de todo o exposto, entendo escorreita a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida pela parte autora apelante à parte requerida apelada de 10 para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025